Tribunal: TJMT
Processo: 1038201-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038201-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANDERLEIA DA SILVA OTTENIO - CPF: 913.223.911-49 (AGRAVANTE), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0001-25 (AGRAVADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 581.060.731-49 (AGRAVADO), JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO - CPF: 002.812.581-98 (AGRAVADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DE BENS EM NOME DE TERCEIRA PESSOA – SUPOSTA COMPANHEIRA DO EXECUTADO – NECESSIDADE DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL E DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – COMUNICABILIDADE PATRIMONIAL NÃO PRESUMIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A constrição de bens registrados em nome de terceiro, sob o argumento de que se trata de companheiro(a) do executado, exige a comprovação inequívoca da existência da união estável, do regime de bens comunicável e da contração da dívida durante a constância da convivência.

A mera existência de indícios da união estável não supre o ônus da parte exequente de demonstrar a comunicabilidade da obrigação executada, especialmente quando ausente qualquer alegação ou comprovação de que a dívida foi contraída na constância da convivência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDERLEIA OTTENIO DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, no bojo da Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais (em fase de Cumprimento de Sentença) no 0000670-79.2015.8.11.0018, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros e bens em nome de Paola Wandressen, suposta companheira do executado FERNANDO ALVES DA SILVA, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da existência de união estável e da adoção de regime de bens que permitisse a constrição patrimonial pretendida.

Em suas razões, a agravante, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta, em suma:

(i) a existência de elementos probatórios nos autos que evidenciam a convivência pública, contínua e duradoura entre Fernando Alves da Silva e Paola Wandressen, caracterizando, ainda que de forma indiciária, a união estável presumida;

(ii) que a ausência de contrato escrito entre os supostos conviventes atrai, por força do art. 1.725 do Código Civil, o regime da comunhão parcial de bens, ensejando a comunicabilidade patrimonial;

(iii) que foram apresentadas provas circunstanciais robustas, incluindo cópia de processo criminal envolvendo o agravado, no qual Paola Wandressen é reconhecida como cônjuge, bem como declarações do próprio executado reconhecendo a união;

(iv) que a negativa de constrição patrimonial configura violação ao princípio da efetividade da execução (art. 4o do CPC), podendo a medida constritiva ser deferida ao menos de forma cautelar, resguardando os interesses do credor;

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja deferida a penhora da meação presumida dos bens em nome de Paola Wandressen ou, subsidiariamente, a penhora limitada a essa meação dos bens registrados em nome dela.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido da exequente para penhora de ativos financeiros e bens em nome da Sra. Paola Wandressen, apontada como suposta companheira do executado Fernando Alves da Silva.

Pois bem.

A decisão recorrida, com acerto, fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação idônea acerca da existência de união estável entre os mencionados. Sobretudo deve ser mantida diante da inexistência de elementos capazes de demonstrar que a dívida exequenda tenha sido contraída na constância da convivência, o que é condição indispensável para o reconhecimento da comunicabilidade patrimonial entre companheiros.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que é possível a penhora de bens em nome do cônjuge ou companheiro do executado desde que haja demonstração inequívoca de três requisitos: a existência de união estável ou casamento; a incidência de regime de bens que admita a comunicabilidade patrimonial (como a comunhão parcial de bens) e que a dívida tenha sido contraída na constância da união.

Esse último elemento – temporalidade da dívida – é absolutamente central. Embora verossímil a alegação de existência de união estável esta, por si só, não autoriza a responsabilização patrimonial do companheiro, tampouco legitima a constrição de bens registrados em seu nome.

No caso em debate, a agravante não demonstrou e nem sequer alegou que a obrigação objeto da execução tenha sido contraída na constância de união estável existente à época entre o executado e a Sra. Paola Wandressen.

Desse modo, mesmo que se admita, em tese, a existência da união estável, a agravante não construiu qualquer argumentação jurídica apta a vincular temporalmente a obrigação exequenda à constância da união, limitando-se a invocar presunções genéricas de comunicabilidade de bens.

Esse entendimento encontra plena ressonância no âmbito dos Tribunais Estaduais. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AGRAVADA E TERCEIRA PESSOA E O RESGUARDO DE 50% DO PATRIMÔNIO DESTE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PENHORA DOS BENS DO SUPOSTO COMPANHEIRO DA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO QUE EXIGE PROVA ROBUSTA DA UNIÃO E DO SEU INÍCIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS E INCONTROVERSOS A ESSE RESPEITO. DISCUSSÃO QUE DEVE OCORRER EM VIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR – 19a Câmara Cível, AI n.o 0102205-86.2023.8.16.0000, Rel. Desa Luciana Carneiro de Lara, j. 08/04/2024, DJe 08/04/2024).

Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada, por ausência de pressuposto jurídico para a constrição de bens em nome de terceiro.

Dispositivo.

Nestes termos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026